Tribunal: TJDFT
Processo: 0720925-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO INTERESSADO E RELATÓRIO DE ATIVIDADES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na fase de cumprimento de sentença a parte autora noticiou o descumprimento da obrigação, porque o Distrito Federal passou a pagar a indenização de transporte a que se referia o art. 1o do Decreto Distrital n. 26.077/2005, sem os reajustes que foram implementados pelos Decretos Distritais n. 42.896/2022 e 43.138/2022. Por esse fundamento, requereu a intimação do Distrito Federal para que proceda ao pagamento da indenização de transporte com os valores devidamente atualizados.
2. A decisão ora agravada, entendeu tratar-se de pedido novo, o que implicaria na necessidade de propositura de nova ação.
3. Contrarrazões apresentadas com a defesa da decisão agravada.
4. De fato, o valor da indenização de transporte estipulado em R$ 420,00 pelo Decreto Distrital n. 26.077/2005, foi majorado para R$ 700,00 a partir de 01.01.2022 e novamente majorado para R$ 1.000,00 a partir de 01.07.2022, pelo Decreto Distrital n. 42.896/2022. Não obstante, veio o Distrito Federal em 24.03.2022 editar o Decreto n. 43.138/2022, disciplinando que o valor da indenização de transporte seria fixado em R$ 2.300,00, a contar do dia 01.07.2022.
5. Ainda no que se refere ao pagamento da indenização de transporte, a Circular n.o 2/2022 - SES/SUGEP/COAP/DIAP/GPCR (ID 125456278 – numeração na origem), disciplinou:
“Para fazer jus à indenização pelo uso de veículo próprio o servidor deverá preencher e assinar, mensalmente, o relatório de atividades externas com uso de veículo próprio, na forma do Anexo Único da sobredita Portaria, o qual será atestado pela chefia imediata, e encaminhado pelo chefe de cada unidade administrativa à área de Gestão de Pessoas do respectivo órgão de lotação do servidor, por meio de processo no Sistema Eletrônico de Informações - SEI.”
6. O ora Agravante quando do seu pedido, formulado nos autos do cumprimento de sentença n. 0748262-22.2020.8.07.0016, no dia 10.05.2022, não fez prova de que formulou os requerimentos a que se refere a referida Circular, tampouco a recusa ao pagamento da indenização de transporte, muito menos seu valor.
7. Nesse contexto, não vislumbro que se tenha provado qualquer descumprimento ao comando da sentença concernente ao direito de percepção de indenização de por transporte.
8. Dadas as inovações introduzidas pela Circular n.o 2/2022 - SES/SUGEP/COAP/DIAP/GPCR, cabe ao interessado formular mensalmente o seu pedido de pagamento de indenização de transporte e, uma vez negado, ou indicado o pagamento de valor em desacordo com os normativos do Distrito Federal, buscar a respectiva tutela jurisdicional por nova ação.
9. Portanto, com os acréscimos da fundamentação acima, confirmo a decisão agravada, porque o pagamento da indenização de transporte está a depender do requerimento do Servidor e do relatório de atividades, e do respectivo ato administrativo. Nesse mesmo sentido cito os seguintes acórdãos deste Colegiado: 1620283 e 1614092.
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00.